Tribunal: STF
Processo: ARE 1511999
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão (eDoc 12) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Cessão de precatórios - Pretensão ao destacamento de parcela do crédito alimentar para pagamento de honorários advocatícios contratuais - Possibilidade - Cessão que foi parcial, razão pela qual subsiste o direito da parte exequente ao benefício da preferência no pagamento prevista no art. 100, §§ 2º, 3º e 13, da CF, no que se refere à parcela não cedida - Prerrogativa prevista no artigo 22, § 4º, do Estatuto da Ordem dos Advogados - Numerário que não perde suas características originárias - Verba que, de toda maneira, possui natureza alimentar - Precedentes - Agravo provido.



    Sustenta, em síntese, que haveria sido violada a disposição contida no § 8º do art. 100 da Constituição Federal, segundo a qual é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total disposto no § 3º do art. 100.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Estado de São Paulo (eDoc 20), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 22), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Ao concluir que o destaque de honorários advocatícios contratuais não é mera liberalidade do Juízo, mas efetivo direito do causídico, a fim de que se assegurem os seus honorários pactuados, o órgão fracionário do Tribunal estadual adotou fundamentação notadamente infraconstitucional (Lei n. 8.906/1994, arts. 22 e 23) e, ainda, amparada no exame dos fatos e das provas, conforme se vê dos seguintes trechos do acórdão:



    Como já alcançado à decisão liminar, resta evidente que a cessão a terceiros se deu sobre parcela a qual não engloba os honorários contratuais dos advogados contratados, de maneira a ainda assim contemplá-los com o pagamento prioritário do qual é beneficiário o Exequente inicial. 



    É dizer: optou o cedente por permanecer na recepção, ainda que indireta, de valor bastante ao pagamento dos honorários contratuais, a fim de privilegiar o ressarcimento dos serviços de seus causídicos, o que não pode ser equiparado a burla da regra constitucional, pois se trata de prerrogativa do credor. 



    […]



    Por isso, e diversamente do defendido em contrarrazões, impossível se falar em cessionário próprio, pois não ocorreu cessão de crédito, mas sim pagamento direto autorizado por lei. 



    Ainda, resta evidente a aplicabilidade do art. 22, § 4º, do Estatuto da Ordem, quanto à interpretação a ser dada aos mencionados honorários contratuais e à forma como podem ser adimplidos, considerado o regime diferenciado de pagamento: 



    […]



    Dessa maneira, o destaque de honorários advocatícios contratuais não é mera liberalidade do Juízo, mas efetivo direito do causídico, a fim de que se assegurem os seus honorários pactuados. Eles podem ser adimplidos com o fruto da própria causa em que debatido o direito de seu cliente, a fim de que lhe seja garantida a verba remuneratória, de natureza alimentar, da forma mais célere possível. 



    Rever o posicionamento adotado pela origem demanda, necessariamente, a reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame fático-probatório. Esse contexto faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim se tem por atrair a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Em situação fronteiriça, aponto o seguinte julgamento da Suprema Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEI Nº 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos§§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.422.002 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente